Tribunal: TJSP
Processo: 1010698-19.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação indenizatória aparelhada em serviços de contabilidade. Sentença que julga a ação improcedente sob fundamento diverso daqueles levantados pelas partes. Necessidade de obediência ao artigo 10 do CPC, sob pena de proferimento de decisão surpresa. Sentença anulada. Apelo provido.